Tribunal: TJMT
Processo: 1011125-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011125-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), FUNDACAO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO RIO VERDE - CNPJ: 24.978.041/0001-15 (AGRAVANTE), Governo do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), INDEA - MT (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (AGRAVADO), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL – DECLARAÇÃO DA LEGALIDADE OU NÃO DA PESQUISA REALIZADA PELA AGRAVANTE E DA AUTUAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS QUE PARTICIPARAM DO EXPERIMENTO, BEM COMO O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, POIS, ALÉM DE SER MEDIDA IRREVERSÍVEL, ESGOTA PARCIALMENTE O OBJETO DA AÇÃO (ARTIGOS 300, § 3o E 1.059 DO CPC C/C ARTIGO 1o, §3o DA LEI No. 8.437/92) – PESQUISA CIENTÍFICA CONCLUÍDA NO ANO DE 2020 – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A legalidade ou não da pesquisa realizada pela agravante e/ou da autuação dos produtores rurais que participaram do experimento, bem como o reconhecimento da existência de força executiva do Acordo Extrajudicial celebrado entre as partes, pleiteado em sede de tutela de urgência, além de se configurar medida irreversível, acabaria por exaurir parcialmente o objeto da ação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, conforme se verifica do artigo 300, § 3o e artigo 1.059, ambos do Código de Processo Civil, cumulado como o artigo 1o, §3o da Lei no. 8.437/92.

Se a pesquisa já foi realizada e concluída durante o ano de 2020, não se verifica interesse a respaldar o pedido para que seja autorizada, em tutela de urgência, a realização do experimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO RIO VERDE
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o
1007423-87.2020.8.11.0041
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial (Id.
43539491)
.

Aduz que a autorização do cultivo excepcional para realização de pesquisa em fevereiro é legal e não ameaça o vazio sanitário.

Sustenta que a norma
não

limita ou proíbe o plantio de soja
fora
do vazio sanitário, como no caso da pesquisa defendida nos autos originários, mas tão somente o plantio feito entre 15/06 a 15/09.

Argumenta que o acordo extrajudicial homologado por mediador público e credenciado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso é título executivo extrajudicial, conforme prevê o artigo 784 Código de Processo Civil.

Assevera que o acordo extrajudicial firmado entre as partes é válido, eficaz e produz efeitos entre as partes, cabendo ao Ministério Público o ajuizamento de eventuais medidas judiciais para de anular ou revogar o título.

Assegura que embora o artigo 8o, inciso VII, da Lei Complementar Estadual n. 111/2002 estabeleça que compete ao Procurador-Geral do Estado desistir, concordar, transigir, firmar, não há qualquer irregularidade quando o ato é assinado por uma entidade nomeada pelo Procurador Geral para representa-lo, como no caso dos autos.

Pontua que não pode o Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral do Estado alegar unicidade de representação depois de nomear a SEMA para lhe representar, sob pena de se beneficiar a própria torpeza.

Argui que não cabe ao INDEA a declaração de nulidade ou a revogação do ato administrativo criado por meio do Acordo Extrajudicial firmado na AMIS, uma vez que o título criou direito e deveres para terceiros e para próprio Estado de Mato Grosso.

Verbera que os
atos com defeitos sanáveis devem ser convalidados quando não houver lesão a interesse público de modo a
resguardar os efeitos já produzidos perante terceiros de boa-fé.

Narra que a Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA-MT n. 002/2015
é ilegal
, pois estipulou data para plantio de soja sem embasamento técnico/científico, desrespeitando o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática contido na Instrução Normativa do MAPA, o artigo 338 da Constituição do Estado de Mato Grosso e outros diplomas legais nacionais e internacionais.

Informa que o Acordo Parcial firmado no Procedimento 000294/2019 junto a AMIS foi assinado por representantes da APROSOJA, do INDEA-MT, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA visando à revisão da aludida instrução normativa por meio de “pesquisas sérias e científicas”, restando autorizado o plantio de soja em até 30 (trinta) propriedades, com 50 (cinquenta) hectares cada, no período de 1o a 15 de fevereiro de 2020.

Diz que foi dado inicio à plantação para a pesquisa somente depois de firmado um acordo extrajudicial na Promotoria de Justiça de Cuiabá, o qual se deu com o intuito de demonstrar a ilegalidade da Instrução Normativa n.o 002/2015.

Narra que suspender a pesquisa depois de iniciada, viola as situações jurídicas anteriormente constituídas, bem como a boa-fé objetiva dos produtores rurais.

Pontua que inexiste qualquer prejuízo ambiental com a realização da pesquisa científica da calendarização da soja no Estado.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada nos autos originários, no sentido de:
a)
reconhecer que a Instrução Normativa veda
apenas

o plantio de soja durante o período de vazio sanitário (de junho a setembro) e o Acordo Extrajudicial firmado pelo Estado autorizou o plantio entre
fevereiro
a
maio
, fora do vazio sanitário;
b)
autorizar a continuidade da pesquisa científica, determinando aos réus a participação no experimento, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estatal assumida no Acordo Parcial Extrajudicial;
c)
Reconhecer a força executiva do Acordo Extrajudicial;
d)
vedar ou desconstituir a atuação dos produtores que participaram da pesquisa acreditando no acordo firmado com Estado de Ministério Público

A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id. 45809495).

A parte Agravada apresentou contrarrazões, oportunidade que impugnou integralmente os fundamentos do agravo instrumental (Id. 51797983 e 51821951).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 56972459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO RIO VERDE
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o
1007423-87.2020.8.11.0041
, que indeferiu o pedido formulado a título de tutela de urgência, para o fim de
a)
reconhecer que a Instrução Normativa veda
apenas

o plantio de soja durante o período de vazio sanitário (de junho a setembro) e o Acordo Extrajudicial firmado pelo Estado autorizou o plantio entre
fevereiro
a
maio
, fora do vazio sanitário;
b)
autorizar a continuidade da pesquisa científica, determinando aos réus a participação no experimento, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estatal assumida no Acordo Parcial Extrajudicial;
c)
Reconhecer a força executiva do Acordo Extrajudicial;
d)
vedar ou desconstituir a atuação dos produtores que participaram da pesquisa acreditando no acordo firmado com Estado de Ministério Público.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o
artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, uma vez que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam o seu deferimento. Vejamos.

Pretende a Agravante, o deferimento da tutela de urgência, para:
1)
reconhecer que a Instrução Normativa veda
apenas

o plantio de soja durante o período de vazio sanitário (de junho a setembro) e o Acordo Extrajudicial firmado pelo Estado autorizou o plantio entre
fevereiro
a
maio
, fora do vazio sanitário;
2)
Reconhecer a força executiva do Acordo Extrajudicial;
3)
vedar ou desconstituir a atuação dos produtores que participaram da pesquisa acreditando no acordo firmado com Estado de Ministério Público.

Ocorre, todavia, que além da irreversibilidade dessas medidas, o deferimento desses pedidos acabaria por exaurir parcialmente o objeto da ação originária, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, conforme se verifica dos artigo 300, § 3o e artigo 1.059, ambos do Código de Processo Civil, cumulado como o artigo 1o, §3o da Lei no. 8.437/92, como cito:

“Art. 300 do CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”

“Art. 1.059 do CPC.
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

“Art. 1° da Lei no. 8.437/92. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

[...]

§ 3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
. [...]”

Na mesma vertente tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REFORMADA EM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 273, § 2o, DO CPC E AO ART. 1o DA LEI 8.437/92. 1. Na origem, o Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, na hipótese dos autos, a antecipação de tutela esgota o objeto da ação, de modo que sua concessão é vedada nos termos do art. 1o da lei 8.437/92. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que "ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3o do art. 1o, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação
" .
(STJ - REsp 1343233/RS - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - Julgado em 05/09/2013 - DJe 17/09/2013).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – [...] VEDAÇÃO LEGAL À TUTELA DE URGÊNCIA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE AVALIAR E DECIDIR OUTRAS QUESTÕES [...] 5.
Vedação legal à tutela de urgência que esgote o objeto da ação
. [...]”.
(TJMT - N.U 1000058-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO DE BASE – CONCESSÃO VEDADA – ART. 1o, §3o, DA LEI N. 8.437/1992 – PROVIMENTO.
Há se de ser indeferido o pleito liminar quando tiver caráter satisfativo e a sua concessão esgotar por completo o objeto da demanda
”.
(TJMT - MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] – MEDIDA IRREVERSÍVEL NA HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que o pedido de tutela de urgência da agravante é de adjudicação dos imóveis, pois pretende realizar venda, evidente que deferi-lo resultaria em medida irreversível, o que é vedado pelo art. 300, §3o, do CPC/2015, além de exaurir o mérito da ação principal”.
(TJMT - N.U 1012077-51.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Assim, a licitude da pesquisa realizada pela agravante, a legalidade da autuação dos produtores rurais que participaram do experimento, bem como o reconhecimento da existência de força executiva do Acordo Extrajudicial celebrado entre as partes deverão ser analisadas apenas no mérito da ação originária.

Requer também a Agravante que seja determinado, em tutela de urgência, a continuidade do experimento para
análise comparativa da severidade foliar da ferrugem asiática em lavouras de soja semeadas em dezembro e fevereiro na safra 2019/2020
, conforme Acordo Parcial firmado perante a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem – AMIS, por meio do Procedimento 000294/2019 junto a AMIS, bem como que seja determinada a participação na pesquisa científica pela parte Agravada.

Ocorre, todavia, que da análise das provas dos autos, constata-se que a pesquisa científica em questão já foi realizada e concluída durante o ano de 2020, de modo que seria descabida a determinação para realização/continuidade do experimento.

Com efeito, diante dos indícios de que a pesquisa já foi concluída no ano de 2020, não visualizo interesse a respaldar esse pedido de urgência, motivo pelo qual, esses fundamentos não devem ser conhecidos em razão da perda superveniente de um dos objetos do recurso, conforme prevê o artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de
recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”.

Assim, não conheço dessa parte do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021